Tribunal: TJMT
Processo: 1016870-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016870-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 492.636.171-04 (ADVOGADO), Fernando Akio Maeda (IMPETRADO), Juiz da Comarca de Terra Nova do Norte-MT (IMPETRADO), LUDOGERIO JOSE DA SILVA - CPF: 616.724.321-20 (PACIENTE), juiiz da comasrca de terra nova do norte (IMPETRADO), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
.

Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Condenação por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima]. Inocorrência. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo que não reconheceu a prescrição retroativa em condenação definitiva a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a declaração da extinção da punibilidade [pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa].

II.
Questão em discussão

Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III.
Razões de decidir

1. A contagem do prazo prescricional deve considerar os marcos interruptivos previstos no art. 117, I, II, III e IV do CP, quais sejam, o recebimento da denúncia, a pronúncia e a decisão que a confirma, a sentença condenatória e a publicação do acórdão recorrível.

2. Entre os referidos marcos interruptivos, não transcorreu o prazo de 16 (dezesseis) anos necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

3. A ausência do transcurso do lapso temporal exigido pela legislação penal inviabiliza a extinção da punibilidade por prescrição.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa não se configura quando entre os marcos interruptivos não transcorre o prazo legal reduzido.

Dispositivo relevante citado:
CP, arts. 107, IV; 109, II; 110, § 1º; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AP 0012969-60.2008.8.11.0042 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 2.8.2024;
NU 0008578-42.2020.8.11.0042, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 12.2.2025; NU 0010492-54.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016870-52.2025.8.11.0000 – COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

IMPETRANTE:

DR AMAURI MARTINS FONTES

PACIENTE:

LUDOGERIO JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUDOGÉRIO JOSÉ DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (nº 0000625-49.2007.8.11.0085), por não ter
“reconhecido a prescrição retroativa”
em condenação por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 288961874).

A impetrante sustenta que: 1) a ausência de apreciação do “
pedido de reconhecimento da prescrição retroativa”
caracterizaria constrangimento ilegal; 2) entre o recebimento da denúncia [3.9.2007] e o
“trânsito em julgado para a acusação”
[20.3.2025] transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos, ocorrendo a prescrição retroativa.

Requer a concessão da ordem para que extinguir a punibilidade do paciente (ID 288961874), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 289072386).

O Juízo singular prestou informações (ID 289347360).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento por considerar que a extinção da punibilidade é
“matéria afeta ao Juízo da Execução Penal”
e, no mérito, pugna pela denegação por ser
“incabível o seu reconhecimento”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 291571857)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.3.2018).

Dito isso, vejamos os marcos interruptivos.

O fato [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] ocorreu em 8.4.2007 (PJE 1º grau nº 0000625-49.2007.8.11.0085 – ID 41604143-fls.14/17).

Em 3.9.2007, a denúncia foi recebida (PJE 1º grau nº 0000625-49.2007.8.11.0085 – ID 41604143-fls.74).

Em 14.7.2017, o Juízo singular pronunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (PJE 1º grau nº 0000625-49.2007.8.11.0085 – ID 41604146-fls.13/21).

Em 17.9.2024, a e. Primeira Câmara Criminal desproveu o Recurso em Sentido Estrito nº 0000625-49.2007.8.11.0085, interposto pelo paciente, mantendo-se a pronúncia (PJE 1º grau nº 0000625-49.2007.8.11.0085 – ID 171965194).

Em 29.11.2024, o Conselho de Sentença condenou o paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo sido dosada a pena, pelo Juiz-Presidente, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (PJE 1º grau nº 0000625-49.2007.8.11.0085 – ID 177128148).

Em 25.2.2025, esta e. Primeira Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal nº 0000625-49.2007.8.11.0085, interposta pelo paciente (PJE 1º grau nº 0000625-49.2007.8.11.0085 – ID 188226518).

O v. acórdão foi publicado em 28.2.2025 e transitou em julgado na data de 20.3.2025 (ID 188226523).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente foi condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, de modo que o prazo prescricional corresponde a 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II c/c art. 110, § 1º).

O paciente nasceu em 6.9.1957
(PJE 1º grau nº 0000625-49.2007.8.11.0085 – ID 41604143-fls.14)
, ou seja, possuía quase 50 (cinquenta) anos à época dos fatos [
8.4.2007] e
67 (sessenta e sete) anos na data da sentença condenatória [29.11.2024], afigurando-se inaplicável a redução da menoridade relativa – menos de 21 (vinte) um anos na data do fato – ou a senilidade – maior de 70 (setenta) na data da sentença – (CP, art. 115).

A contagem do prazo prescricional [de 16 (dezesseis) anos] deve considerar as causas interruptivas previstas no art. 117, I, II, III e IV do CP.

No caso, não
decorreu o prazo de 16 (dezesseis) anos entre esses marcos interruptivos [recebimento da denúncia – 3.9.2007 –; pronúncia – 14.7.2017 –, acórdão confirmatório da pronúncia – 17.9.2024 –, publicação da sentença – 29.11.2024 – e do acórdão condenatório – 25.2.2025 –].

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, [...] e não havendo o decurso do lapso temporal de 16 anos entre nenhum dos marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.”
(AP 0012969-60.2008.8.11.0042 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 2.8.2024)

“Não ocorre prescrição da pretensão punitiva, quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos observa os prazos legais.

(NU 0008578-42.2020.8.11.0042, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 12.2.2025)

“Não ocorrendo o transcurso do lapso temporal previsto em lei, descabida a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.”
(NU 0010492-54.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2024)

Assim sendo, não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107, IV).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025